Tribunal: TJSP
Processo: 1002996-86.2018.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*DANO MORAL – Cobrança indevida de tarifa bancária ("cesta fácil econômica") – Alegação de conta salário – Extrato da conta corrente que não revela tal condição – Tarifa que remunera os serviços bancários – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426298
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002996-86.2018.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante
BENEVAL FRANCISCO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002996-86.2018.8.26.0627 -Voto no
2
VOTO No: 37261
APEL.No: 1002996-86.2018.8.26.0627
FORO: FORO DE TEODORO SAMPAIO
APTE.: BENEVAL FRANCISCO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO BRADESCO S/A
*DANO MORAL Cobrança indevida de tarifa bancária (“cesta
fácil econômica”) Alegação de conta salário Extrato da conta
corrente que não revela tal condição Tarifa que remunera os
serviços bancários Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 120/122, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os
pedidos do autor e condenou-o ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00, observada a
gratuidade judiciária.
Aduz o apelante para a reforma do julgado que não houve
aplicação do CDC e que o réu não se desincumbiu do seu ônus probatório;
defende a responsabilidade objetiva do fornecedor; afirma que expôs sua
vontade para o apelado no momento da criação da conta, ou seja, abertura de
conta
bancária
apenas
para
fins
de recebimento de seu benefício
previdenciário, bem como provou os descontos indevidos a título de “cesta
fácil” às fls. 22/42, provando a conduta ilícita dos descontos, bem como
demonstrando que o banco agiu com má-fé no momento da abertura da conta
bancária, pois visando somente lucros, estabeleceu a cobrança de valores
mensais para a manutenção da conta, atitude essa indevida e arbitrária;
discorre sobre a ocorrência de dano moral “in re ipsa” em razão dos descontos
indevidos.
Recurso tempestivo e contrariado, dispensado o preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002996-86.2018.8.26.0627 -Voto no
3
É o relatório.
Pacífico que à hipótese se aplica o CDC, tanto que a
matéria foi sumulada pelo E. STJ: “o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras” (Súmula no 297).
Todavia, a incidência do CDC não conduz necessariamente
à procedência da ação, sendo imprópria a inversão do ônus da prova porque
ausentes os requisitos insertos no art. 6o, VIII do referido Codex.
Incontroverso nos autos que o apelante possui conta
corrente junto ao apelado. Alega que a finalidade exclusiva desta conta
bancária é receber seus proventos, tratando-se de conta salário.
Todavia, analisando os extratos acostados pelo apelante
(fls. 22/42), verifica-se que há movimentação por transferências, contrata
créditos pessoais e faz o pagamento de um seguro de vida por débito
automático, restando descaracterizada a conta salário.
Por certo, o serviço bancário é remunerado pela cobrança
de tarifas que são reguladas pelo Banco Central do Brasil (Bacen), pois
permitida a incidência de taxas sobre movimentações efetuadas em conta
corrente que não se enquadram nas hipóteses de serviços essenciais contidos
no parágrafo 2o da Resolução 3919/2015 do Bacen.
Acresça-se que o apelante narra em sua petição inicial que
este valor referente à tarifa de cesta básica de serviços lhe é cobrado há
praticamente três anos.
Tendo honrado o pagamento em todo esse lapso temporal,
sem apresentar qualquer resistência, conduz-se à compreensão da existência
da anuência entre as partes.
Diante deste quadro não está caracterizada a existência do
dano moral.
De resto, como bem asseverou o d. Juízo “a quo”:
Analisando os extratos bancários juntados às fls. 22/42,
verifico a cobrança de "tarifa bancária" e da denominada
"cesta fácil econômica" na conta bancária de titularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002996-86.2018.8.26.0627 -Voto no
4
da parte autora.
A parte autora alega que referida conta destina-se
exclusivamente ao recebimento do seu benefício do INSS,
de modo que não estariam autorizados quaisquer
descontos de tarifas bancárias, tentando fazer crer tratar-
se de conta bancária na modalidade "conta-salário".
É cediço que a conta-salário é um tipo de conta destinada
ao pagamento de salários, aposentadorias e similares,
com algumas características especiais. O o cliente não
assina nenhum contrato de abertura de conta. Isto porque
a conta prevê limitações não admitindo outro tipo de
depósito, além dos créditos da entidade pagadora, e não
admitindo ser movimentada por cheques, etc.
Os extratos juntados apontam que a parte requerente
recebe transferências, contrata créditos pessoais e faz o
pagamento de um seguro de vida por débito automático,
descaracterizando a conta salário, que é aquela onde a
parte apenas retira seus vencimentos. Ademais, conforme
se verifica à fl. 22, a modalidade de conta da requerente
denomina-se "Conta Fácil”, o que significa tratar-se de
conta corrente.
Portanto, resta descaracterizada a alegação de tratar-se
de conta destinada apenas e tão somente ao recebimento
de seu benefício, não se mostrando indevida a cobrança
dos valores a título de manutenção da conta, juros e
correção de eventual utilização do limite, pois se refere
aos serviços prestados ou postos à disposição pelo banco.
Não caracterizada a cobrança abusiva, a improcedência
dos pedidos é a medida de rigor.
Correta a r. sentença.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios para R$ 700,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002996-86.2018.8.26.0627 -Voto no
5
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator